Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Provas.

As declarações coerentes da vítima, compatíveis com as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito e confirmadas pelos policiais que atenderam a vítima, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Apelação não provida.